Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRAS POR APROXIMAÇÃO REALIZADAS APÓS FURTO DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que rejeitou o pedido de reparação por danos morais formulado por consumidora que teve o cartão bancário furtado e utilizado por terceiros em compras por aproximação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as compras realizadas por terceiros após o furto do cartão bancário da apelante configuram violação aos seus direitos da personalidade, à luz das circunstâncias fáticas e da ausência de elementos probatórios que indiquem efetiva ofensa extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do dano moral exige demonstração objetiva de violação a direito da personalidade, é insuficiente a alegação de aborrecimento decorrente de compras indevidas realizadas após furto de cartão bancário.
4. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte de apresentar elementos mínimos que indiquem ofensa extrapatrimonial apta a caracterizar o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A configuração do dano moral exige demonstração de violação concreta a direito da personalidade, não bastam alegações genéricas de sofrimento emocional decorrente de compras realizadas após furto de cartão”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.